Tribunal: TJDFT
Processo: 0706884-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706884-79.2021.8.07.0007 RECORRENTE: ISRAEL CAETANO PAVELKONSKI, JANIEL FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA EM ABSTRATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem considerável relevância, ainda mais quando corroborada pelas demais provas constantes dos autos e pela confissão parcial do acusado. 2. Apesar de não haver disposição legal, o STJ tem recomendado como prudente arbítrio o aumento na fração de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena mínima abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa, salvo fundamentação concreta para a exasperação da pena com a utilização de fração maior. Verificado o excesso na fixação da pena-base, necessária a sua readequação. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para readequar a pena. Os recorrentes alegam violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pugnando pela absolvição, ante a fragilidade das provas relativas ao reconhecimento fotográfico em sede inquisitorial e em observância ao princípio do in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido e examinar a tese recursal (absolvição por insuficiência de provas) demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030